Tribunal: TJSP
Processo: 1010741-37.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
res. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010741-37.2018.8.26.0007; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2021; Data de Registro: 02/05/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/05/2021

Data de publicação:

02/05/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Presquestionamento. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.